Tribunal: STF
Processo: Rcl 68316
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. André Henrique Gomes da Fonseca opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há nos autos notícia de que o reclamante haja esgotado as instâncias administrativas, conforme exige regra inserta no art. 7º, §1º, da Lei nº 11.417/06.

O embargante aponta a existência de erro material na decisão embargada. 

Sustenta que, contrariamente ao decidido, está documentado nos autos que o Procurador da Fazenda Nacional exarou dois despachos formais os quais indeferiram o recebimento dos créditos tributários, pondo fim ao processo administrativo.  

Requer seja sanado o erro material e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de que seja processada a reclamação e julgado seu mérito nos termos do nela requerido.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

“2. Esta reclamação é manifestamente incabível.
Ao contrário da Súmula Vinculante (CF, art. 103-A) e das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 102, §2º), os precedentes firmados na sistemática da Repercussão Geral não vinculam a Administração Pública, mas apenas o Poder Judiciário (CPC, art. 927, III).
Inviável, portanto, a invocação do Tema 3 como como paradigma de confronto em reclamação voltada contra decisão da Administração Fazendária que indefere requerimento individual de transação.
Lado outro, o enunciado vinculante n. 08 da Súmula tampouco se mostra apto para fins de controle do ato impugnado.
Isso porque não consta destes autos notícia de que os reclamantes tenham esgotado as instâncias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:
“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.”
Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882/TO:
[...]
Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin.
3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
4. Intime-se. Publique-se.

Como por mim explicitado na decisão embargada, o reclamante não comprovou o esgotamento da instância administrativa, o que inviabiliza a utilização do enunciado vinculante n. 08 da Súmula como paradigma à presente reclamação.  

É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 

Não verifico obscuridade ou omissão a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente